Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PERÍODOS DE INADIMPLEMENTO DISTINTOS. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDO. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, para processar e julgar ação de despejo por falta de pagamento. O feito foi redistribuído ao Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília após a extinção sem resolução de mérito de processo anterior com idênticas partes e pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reiteração do pedido de despejo, com períodos de inadimplemento distintos, configura a prevenção do juízo primevo, nos termos do art. 286, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 286, II, do CPC estabelece a distribuição por dependência quando o processo for extinto sem resolução de mérito e houver reiteração do pedido.
4. A finalidade da regra é evitar a burla ao princípio do juiz natural, impedindo que a parte escolha o juízo que irá processar sua demanda.
5. No caso, embora os períodos de inadimplemento sejam distintos, há identidade de partes e repetição do pedido de despejo com base no mesmo contrato de locação de imóvel. Não houve a cobrança de eventuais aluguéis vencidos e não pagos.
6. Preenchidos os requisitos do art. 286, II, do CPC, impõe-se a redistribuição por dependência dos autos de origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para processar e julgar a causa.
Tese de julgamento: "A reiteração do pedido de despejo, ainda que com períodos de inadimplemento distintos, configura a prevenção do juízo primevo que havia extinto a ação de despejo por falta de pagamento, sem resolução do mérito, nos termos do art. 286, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 819.862/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08.08.2006, DJ 31.08.2006, p. 249.